Tribunal: TJDFT
Processo: 0742753-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742753-90.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANIA GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SILVANIA GONCALVES DA SILVA contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0718911-54.2022.8.07.0009, proposta por BANCO VOTORANTIM S.A em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 143339327 dos autos de origem), o Juízo de origem deferiu o pedido liminar pleiteado, para determinar a busca e apreensão do veículo FORD/KA SE 1.5 SD B, Ano: 2018/2018, Cor: Branca, Placa: QOL6D51, Chassi: 9BFZH54J3J8181216, RENAVAM: 01154857201 em favor da instituição bancária agravada. No agravo de instrumento interposto, a recorrente alega, inicialmente, não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, razão pela qual defende fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que não houve a sua devida constituição em mora, tendo em vista que na notificação extrajudicial juntada aos autos originários não consta assinatura da destinatária ou de eventual recebedor. Assevera que a assinatura aposta no aviso de recebimento é do funcionário dos correios. Advoga que a notificação extrajudicial sem Aviso de Recebimento (A.R), sem assinatura do destinatário e sem assinatura de terceiros, tão somente havendo preenchimento pelo próprio funcionário dos Correios, não se caracteriza como meio regular para constituição em mora do devedor fiduciante. Argumenta que a notificação apresentada juntamente com a inicial da Ação de Busca e Apreensão não se prestou à finalidade à qual se destina, porquanto a ausência do recebimento e consequente assinatura do recebedor invalidam o documento enviado para fins de comprovação da constituição em mora do destinatário. Ao final, a agravante postula: (i) preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita; (ii) em sede de tutela de urgência, a revogação da medida liminar deferida nos autos originários, com o recolhimento do mandado de busca e apreensão expedido; (iii) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o consequente sobrestamento dos autos de origem e da decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso; e (iv) no mérito, o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão hostilizada, reconhecer que a notificação enviada é inválida, e, por via de consequência, resolver a ação originária, sem análise do mérito. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça vindicado no recurso. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No caso sub examine, verifica-se que a última anotação na CTPS da agravante (ID 42295338) foi feita em janeiro/2011, constando como data de saída o dia 27/08/2021, o que denota que a recorrente atualmente encontra-se desempregada. O documento presente no ID 42295339 aponta que o seguro-desemprego da agravante estava disponível para saque em 12/07/2021, o que confirma a informação de que a recorrente se encontra em situação de desemprego. Ademais, a agravante juntou aos autos declaração de hipossuficiência (ID 42295340), sendo necessário destacar também que a demanda originária foi ajuizada em razão do não pagamento de parcelas referentes à compra de veículo financiado, fato este que reforça as alegações da agravante de insuficiência financeira. Cabe salientar, que a circunstância de haver a agravante constituído advogado particular, por si só, não afasta o direito à gratuidade de justiça, por força do que prevê o artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, o simples fato de estar a agravante representada em juízo por advogado particular, não conduz à conclusão de que reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência. Perfilhando o entendimento de que a presunção de hipossuficiência não é afastada pelo simples fato de a parte pleiteante estar representada por advogado particular, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR. TAXA MÉDIA DE JUROS PRATICADOS PELO MERCADO. RELATÓRIO DO BANCO CENTRAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. EMOLUMENTOS DE REGISTRO. TEMA 958. REGISTRO DE PRÉ-GRAVAME. TEMA 972. TARIFA DE AVALIAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. MÉDIA DE PREÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MÁ-FÉ. DIREITO DE COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...). 2. A assistência por advogado particular não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil. (...). (Acórdão 1629137, 07037777620208070002, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ADVOGADO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. BENEFÍCIO MANTIDO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. QUANTUM DEBEATUR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.o 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PLANO COLLOR I. CORREÇÕES E DIFERENÇAS. AMORTIZAÇÃO. ABATIMENTO. PROVAS. COMPLEXIDADE DOCUMENTAL. CÁLCULOS TÉCNICOS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. O fato de a parte estar patrocinada por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça (artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil) nem há elementos outros trazidos pela parte apelada na sua irresignação que contraponham fato impeditivo capaz de obstaculizar o acesso das partes apelantes/autoras ao benefício da gratuidade de justiça. (...). (Acórdão 1618003, 07362663820218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, considerando-se os documentos apresentados pela agravante, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil) e a ausência de elementos nos autos que infirmem tal declaração, entende-se que a agravante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência. Por conseguinte, DEFIRO a gratuidade de justiça à recorrente, ficando, portanto, dispensada do recolhimento do preparo recursal. DA TUTELA RECURSAL E DO EFEITO SUSPENSIVO De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento,atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Já no que diz respeito à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado Daniel Amorim Assumpção Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. No caso em apreço, da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estarem configurados os pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, assim como constato a ausência da relevância necessária a justificar o sobrestamento da eficácia da decisão agravada. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se a notificação constante do ID 143275664 do processo originário se mostra idônea para comprovar a mora da devedora fiduciante. Convém ressaltar que, a teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a documentação indispensável para propositura da ação de busca e apreensão constitui-se: (i) no instrumento do contrato de alienação fiduciária e; (ii) na notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. No mesmo sentido é o teor da Súmula n. 72, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Além disso, o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que, para que fique configurada a mora, não é necessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor, sendo indispensável, entretanto, que a notificação seja efetivamente entregue no endereço indicado no contrato, sendo recebida, ainda que por terceiro. Na hipótese em exame, constata-se que a instituição financeira agravada demonstrou haver celebrado com a agravante Cédula de Crédito Bancário, tendo como objeto a aquisição de um veículo com cláusula de garantia mediante alienação fiduciária (IDs 143275662 e 143275661 dos autos de referência), assim como comprovou o envio e a efetiva entrega de notificação extrajudicial no endereço indicado pela agravante na Cédula de Crédito Bancário (ID 143275664 do processo de origem). Não obstante a agravante afirme que a assinatura aposta no aviso de recebimento pertença a um dos funcionários dos correios, é certo que não logrou êxito em comprovar tal afirmação. Analisando-se detidamente a notificação extrajudicial e o aviso de recebimento, é possível verificar que a entrega ocorreu na data de 19/03/2022, e que no campo “nome legível e completo do recebedor” consta o nome Junio Medeiros, tendo sido registrado, ainda, o número do documento do recebedor. Assim, levando-se em conta que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado pela devedora fiduciante; que no aviso de recebimento consta o nome e o número do documento do recebedor; a ausência de provas das alegações feitas pela agravante; assim como o que dispõe o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, constata-se, em análise perfunctória, que não há qualquer indício de irregularidade na notificação extrajudicial enviada, estando ausentes, portanto, os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo e o deferimento da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL E DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022 às 16:17:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.